Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. MULTA. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. TEMA REPETITIVO 135 DO STJ. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
1. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de pedidos não apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. O artigo 1o do Decreto 20.910/1932 disciplina acerca da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do crédito não-tributário, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, a qual somente é prevista na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas estaduais e municipais, conforme a jurisprudência assente no colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Corte de Justiça, denotando-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito distrital. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 135, firmou tese no sentido de que (é) de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento.
3.1. O artigo 4o do Decreto 20.910/1932 dispõe que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
3.2. Nesses termos, a prescrição quinquenal tem início somente após a constituição definitiva do crédito, ou seja, com o encerramento do procedimento administrativo para apuração do auto de infração.
4. Verificado que o crédito somente foi constituído em 12 de abril de 2017, conforme disposto na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de liquidez e certeza e constitui prova pré-constituída, nos termos dos artigos 2o, §§1o a 3o, e 3o da Lei Federal n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa somente se findaria em 12 de abril de 2022, restando afastada a prescrição no caso dos autos originários, uma vez que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 16/11/2021.
5. No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra embasamento jurídico, tampouco apresentação de acervo probatório pelo agravante, capaz de ilidir a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa e de configurar a prescrição quinquenal do crédito.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.